Tribunal: STF
Processo: Pet 5886
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de procedimento no qual foi homologado o acordo de colaboração de colaboração premiada celebrado entre Nestor Cuñat Cerveró, em decisão exarada pelo saudoso Ministro Teori Zavascki nos termos da Lei 12.850/2013.



    Sobrevém a petição protocolada sob o n. 0047599/2021, por meio da qual vem o Colaborador comunicar que o Tribunal de Contas da União, em sessão Plenária do dia 17.3.2021, decidiu não ser vantajosa a adesão do órgão de controle aos termos e limites pactuados no acordo de colaboração premiada, seja em razão do estágio já avançado dos procedimentos de Tomada de Contas, seja porque essas apurações administrativas possuem esteio em fontes independentes. 



    Naquela oportunidade, a defesa contrastou as justificativas expostas, em síntese, porque: (i) os meios de prova apresentados, a partir dos atos de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, teriam sido utilizados no início dos procedimentos administrativos; (ii) o auxílio efetivo apresentado pelo Colaborador teria sido decisivo para a descoberta dos fatos ora investigados na esfera administrativa; (iii) há expressa previsão no acordo segundo a qual o Ministério Público Federal compromete-se a gestionar a órgãos públicos com competência para ações de ressarcimento “em prol da aceitação dos valores estipulados neste acordo como quitação pelos fatos por ele abrangidos em sede de tipicidade penal”; e (iv) a atuação pelos órgãos administrativos viola os princípios da confiança e segurança jurídica.



    Postula, à luz desse contexto: “seja imposta à observância aos Termos do Acordo de Colaboração Premiada firmado por NESTOR CERVERÓ com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a todos os órgãos responsáveis pela apuração dos mesmos fatos reconhecidos no Acordo, no âmbito dos processos administrativos disciplinares e tributários em trâmite perante o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL e FAZENDA NACIONAL”. 



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República “requer seja determinado o desentranhamento de todos os elementos de prova oriundos da colaboração premiada, por se tratar de elemento de prova produzido no âmbito criminal e obtido sem autorização judicial, dos processos TC 017.900/2017-4 e TC 026.363/2015-1” (e.Doc. 229).



    É o relatório. Decido.



    2.1 Principio assentando que o cerne da irresignação veiculada pelo reclamante diz com possível violação aos limites advindos do acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Nestor Cuñat Cerveró, homologado por esta Corte.



    In casu, a defesa pretende ver expressamente reconhecido que o Colaborador Nestor Cuñat Cerveró já foi penalizado pelos mesmos fatos que agora são apurados em sede administrativa.



    A principal tese defensiva sustenta que a adesão aos termos do acordo não pode ser compreendida como uma eleição discricionária, pois isso acarretaria violações ao bis in idem e ao princípio da segurança, à medida que o Colaborador seria penalizado na esfera administrativa novamente, e pelos mesmos fatos que noticiou no ajuste celebrado com o Ministério Público Federal.



    Nessa direção, são concretamente questionadas as justificativas trazidas na decisão administrativa por meio da qual o Tribunal de Contas da União expressou o seu desinteresse na adesão aos limites pactuados no acordo de colaboração premiada. 



    É que, para o Colaborador, a centralidade da análise cinge-se à identidade dos fatos e à abrangência que a defesa extrai dos deveres pactuados no acordo, entre os quais, o de cooperação com os órgãos administrativo de controle.



    De outro lanço, segundo as conclusões exaradas pelo TCU, a sua adesão seria desvantajosa para o efeito de excluir a responsabilidade solidária do ex-Diretor da Petrobras S.A., Nestor Cuñat Cerveró pelos fatos ali apurados, pelas razões assim sintetizadas em relação ao Acórdão 563/2021, TCU – Plenário (e.Doc.230): “9.1 (…) relativamente à Petição 5886, não se afigura vantajosa a adesão do TCU ao acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e o Senhor Nestor Cuñat Cerveró, especialmente no que se refere aos TC 005.261/2015-5, 005.406/2013-7 e 026.363/2015-1, em função do avançado estágio processual destes autos e das apurações dos aludidos processos terem sido fundamentadas em provas e evidências oriundas de fontes independentes em relação ao aludido acordo, com baixa possibilidade de alavancagem investigativa para este TCU ”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República delimita que os elementos de prova foram efetivamente utilizados pelo Tribunal de Contas da União à míngua de adesão ao acordo e autorização judicial somente nos processos TC 026.363/2015-1 e TC 017.900/2017-4, ao passo que, nos demais casos mencionados pela defesa técnica, não visualizou comprovado acréscimo probatório com origem neste acordo.



    Relativamente ao TC 026.363/2015-1, o próprio órgão de controle admitiu a utilização de informações publicizadas do acordo, para o fim de contextualização, assim como para avaliar elementos volitivos e descrever circunstâncias relacionadas à infração. Já no TC 017.900/2017-4, afirmou que os elementos divulgados pela imprensa teriam sido empregados em reforço, porém, sem consubstanciarem fundamento à responsabilização. 



    Com efeito, depreende-se do Termo de Acordo de Colaboração Premiada em questão, nomeadamente na Cláusula 20, a possibilidade de compartilhamento válido dos elementos coligidos no ato negocial com outras esferas jurisdicionais, criminais e cíveis para subsidiar ações e esferas diversas, a exemplo do presente caso, exceto em caso de rescisão motivada por fato imputado exclusivamente ao Ministério Público Federal. 



    Todavia, ao lado dessas cláusulas, há expressa ressalva restringindo os efeitos dela decorrentes, notadamente no que tange às gestões a serem implementadas pelo Ministério Público Federal em face das repercussões na esfera cível e na improbidade administrativa (Cláusula 10ª). 



    Com efeito, como consectário do interesse público que desponta da essência do ato negocial, tal restrição compatibiliza-se com o intento proativo do Colaborador em auxiliar espontaneamente as investigações processadas em feitos criminais, com a legítima expectativa de que o Poder Público restrinja o possível alcance de efeitos jurídicos que poderiam advir do processamento desses feitos. 



    Nessas condições, a disposição constante da Cláusula 10º e os seus parágrafos são claros em estipular restrições sancionatórias, quando preveem que:



    Cláusula 10ª - O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL não proporá ações cíveis ou de improbidade contra o COLABORADOR ou suas empresas pelos fatos abrangidos neste acordo, salvo em caso de rescisão.



    Parágrafo l°. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL compromete-se a gestionar junto à empresa Petróleo Brasileiro S/A, bem como perante qualquer outro órgão público com competência para ações de ressarcimento, em prol da aceitação dos valores estipulados neste acordo como quitação pelos fatos por ele abrangidos em sede de tipicidade penal, de responsabilidade do COLABORADOR.



    Parágrafo 2°. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL compromete-se a gestionar junto aos juízos e tribunais perante os quais já tenham sido propostas ações cíveis ou de improbidade contra o COLABORADOR pelos fatos atingidos nesse acordo, a fim de que sejam liberados eventuais bens bloqueados, excetuados os que compõem a cláusula 5ª, dados como garantia do pagamento de multa. 



     Portanto, a interpretação dessas cláusulas representa o exato sentido e alcance da restrição consensual deliberada pelas partes, não sendo possível acatar que terceiros possam se valer dos termos do acordo no que lhes interessa, mas rejeitá-los no que não lhes convém. Afinal, o acordo é uma totalidade e assim deve ser visto. 



    Diante das peculiaridades inerentes ao negócio jurídico processual previsto na Lei 12.850/2013 e conquanto a aquisição dos benefícios avençados no acordo homologado pressuponha o cumprimento dos deveres assumidos, sobreleva afirmar a impositiva higidez das cláusulas avençadas, sendo assente a orientação do Supremo Tribunal Federal de que, “salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico, acordo homologado como regular, voluntário e legal, em regra, deve ser observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador, sendo, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil, possível ao Plenário analisar sua legalidade” (PET 7.074-QO, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 29.6.2017).



    Como visto, muito embora o acordo em apreço haja autorizado o compartilhamento das informações nas hipóteses cabíveis, delimitou limites aos efeitos sancionatórios, de modo que a utilização válida dos elementos de prova, públicos ou não, pressupõe a necessária adesão do órgão público às regras pactuadas. 



    Compreender de modo diverso equivaleria a tornar inócua a cláusula contratual, fragilizando os acordos de colaboração pactuados, sobretudo no que tange às delimitações dos efeitos que podem decorrer em processos administrativos e ações de improbidade. Diante disso, não restam dúvidas quanto aos impactos à esfera administrativa das cláusulas estipuladas no acordo de colaboração premiada em apreço.



    2.2 Com efeito, à luz do contexto em exame, não se pode perder de vista a natureza jurídica do acordo de colaboração premiada, meio de obtenção de prova em que se propicia ao agente colaborador da justiça o alcance de benefícios negociados na avença com os legitimados elencados no art. 4º, § 2º, da Lei 12.850/2013, caso do seu ato de liberalidade advenha um ou mais dos resultados dispostos no caput do mesmo dispositivo legal.



    Ante essa característica, faz-se mister ressaltar o julgamento nos autos da PET 7.065, pela Segunda Turma desta Corte, que redundou no compartilhamento com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina de dados extraídos em acordo de colaboração premiada, ficando expressamente ressalvada a necessidade de observância aos limites pactuados com o colaborador.



    Rememore-se, por pertinente, que o e. Decano desta Corte Suprema bem verticalizou esses contornos, quando salientou os pilares pelos quais deve ser equacionada a possibilidade de compartilhamento dos termos de depoimento: “de um lado, direitos fundamentais do agente colaborador, de outro lado, os limites materiais daquilo que foi objeto de uma pactuação negocial, quer no acordo de colaboração premiada, quer no acordo de leniência” (AgR na PET 7.065, Segunda Turma, j. em 30.10.2018).



    Ainda sob esse viés, colaciono as seguintes ementas de julgamento desta Corte, com grifos acrescidos:



    Penal e Processual Penal. 2. Compartilhamento de provas e acordo de leniência. 3. A possibilidade de compartilhamento de provas produzidas consensualmente para outras investigações não incluídas na abrangência do negócio jurídico pode colocar em risco a sua efetividade e a esfera de direitos dos imputados que consentirem em colaborar com a persecução estatal. 4. No caso em concreto, o inquérito civil investiga possível prática de ato que envolve imputado que não é abrangido pelo acordo de leniência em questão. 5. Contudo, deverão ser respeitados os termos do acordo em relação à agravante e aos demais aderentes, em caso de eventual prejuízo a tais pessoas. 6. Nego provimento ao agravo, mantendo a decisão impugnada e o compartilhamento de provas, observados os limites estabelecidos no acordo de leniência em relação à agravante e aos demais aderentes (INQ 4.420 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.9.2018).



    […] COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. ACORDO DE LENIÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. Omissis. 3. O compartilhamento de provas obtidas através de acordo de leniência pressupõe a observância aos limites estabelecidos. Precedentes (Inqúerito n° 4420, de minha Relatoria, Segunda Turma, julgamento unânime). Necessidade de esclarecimento e integração de decisão anteriormente proferida.[…] (INQ 4.428 QO-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28.2.2019)



    In casu, o Colaborador foi responsabilizado solidariamente por atos ilícitos apurados no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), sendo indisputável que, nos processos TC 026.363/2015-1 e TC 017.900/2017-4, o próprio órgão de controle admitiu o valor persuasivo das informações do acordo publicizadas e/ou extraídas de notícias da imprensa para o equacionamento dos casos.



    Nada obstante, o órgão rechaçou a adesão aos limites fixados no acordo em prol do Colaborador, por considerá-la desvantajosa sob o ângulo ressarcitório.



    Nessa quadra, sendo certo que os dados e as provas fornecidos pelo colaborador devem trilhar caminho harmônico com a legislação, os direitos fundamentais e os limites pactuados na avença, desde o seu nascedouro até o aproveitamento pelas diversas instâncias de controle, depreende-se plausível a solução sugerida pela Procuradoria-Geral da República, quando postula “seja determinado o desentranhamento de todos os elementos de prova oriundos da colaboração premiada, por se tratar de elemento de prova produzido no âmbito criminal e obtido sem autorização judicial, dos processos TC 017.900/2017-4 e TC 026.363/2015-1” (e.Doc.229). 



    3. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido formulado pela defesa do Colaborador, nos termos da manifestação ministerial, para determinar ao Tribunal de Contas da União que proceda ao desentranhamento dos elementos de prova relacionados ao objeto deste acordo de colaboração dos processos TC 017.900/2017-4 e TC 026.363/2015-1.



    Na sequência, renove-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação à luz das informações assomadas a estes autos pela Controladoria-Geral da União (e.Doc.243); Comissão de Valores Imobiliários (e.Doc.252); Receita Federal do Brasil (e.Doc.262 e 263); Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e.Doc.265 e 266) 



    Brasília, 24 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente